Tribunal: TJES
Processo: 5016773-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016773-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: TAMIRES ANDRADE SIQUEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016773-86.2023.8.08.0048

EMBARGANTE
: TAMIRES ANDRADE SIQUEIRA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. LEI MUNICIPAL 2465/2001. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargante dando-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Alega a parte embargante, em resumo, ocorrência de omissão em relação à análise da Lei Municipal nº 2465/2001 que regulamenta a contratação temporária no município da Serra/ES.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Após reanálise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo Município recorrente em regime de designação temporária, no período de 03/02/2020 a 21/12/2022, duração de 02 anos, 10 meses e 18 dias.

5. O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no âmbito municipal Lei n° 2465/2001

Lei n° 2465/2001

Art. 2°
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

V - admissão de professores para o cargo MAPA, MAPB E MATP, para atender ás necessidades do regular funcionamento da rede municipal de ensino público durante o período letivo.

Art. 13
As contratações previstas nesta Lei serão feitas através de contrato administrativo de prestação de serviços, por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

IV - doze meses, no caso dos incisos IV, V e VI, do art. 2°, podendo ser prorrogados desde que o prazo total não exceda 24 meses. (grifos nossos)

6. Dessa forma, observo que a contratação da recorrente ultrapassou o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessa contratação.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
, para atribuir efeitos infringentes ao mesmo,
mantendo-se a sentença por seus fundamentos
, na forma do art. 46, da Lei 9.099.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)